Tribunal: TJDFT
Processo: 0737522-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737522-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERIZA ALCANTARA ROCHA AGRAVADO: CIRIA FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valderiza Alcantara Rocha em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa via Renajud, Infojud e Sisbajud. Em suas razões, a agravante alega que o credor tem o direito de requerer medidas necessárias para garantir a satisfação de seu crédito. Sustenta que a reiteração de diligências é cabível quando há um lapso temporal razoável entre as pesquisas ou quando há indícios de alteração da situação financeira do devedor. Requer a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a realização da diligência requerida a fim de localizar bens penhoráveis da executada. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, registre-se que, embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e b) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este emerge da urgência em se localizar bens da agravada passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. Quanto ao outro requisito, verifica-se que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta aos sistemas de pesquisa, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos nos 1807312, 1781349, 1800722, 1244671, dentre outros), sendo que, no caso, as últimas consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud foram realizadas há mais de dois (02) anos. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator